Tribunal: TJDFT
Processo: 0703963-80.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
APELAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA E DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 421 DO STJ.
1. Segundo Enunciado 421 da Súmula do STJ, os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.
2. Recurso conhecido e improvido.